Tribunal: STF
Processo: ARE 1287854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. EXPOSIÇÃO HABITUAL À ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. LEI N° 1.234/50. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. ART. 73 E 74 DA LEI N° 8.112/90. REGRAS DE PRESCRIÇÃO. REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATORIOS. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos determinando a redução da jornada de trabalho do demandante de 40 para 24 horas semanais, condenando a CNEN ao pagamento das horas extraordinárias que excederam a carga horária estipulada, limitadas a 2 (duas) horas por jornada de trabalho. 2. A matéria referente ao recebimento de diferenças decorrentes de vantagem devida a servidores públicos caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a incidência do prazo prescricional atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ (TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0002298-11.2017.4.02.5162, Rel. Des. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 16.4.2018; e TRF2, 8' Turma Especializada, AC 0174605-88.2016.4.02.5102, Rel. Des. FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, E-DJF2R 26.3.2018). 3. A Lei n° 1.234/50 não foi revogada pela vigente Constituição Federal, tampouco pela Lei n° 8.112/90 - Lei dos Servidores Públicos Federais, que regula a jornada de trabalho geral dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, cabendo à lei especial regular a jornada daqueles que laborem em condições específicas, como no caso daqueles expostos habitualmente à radiação. 4. O art. 7° do Decreto n° 81.384/78 lista as categorias funcionais que podem ser designadas para operar direta ou habitualmente com Raio X ou substâncias radioativas, dentre as quais encontra-se o cargo de pesquisador na área de engenharia nuclear, do qual o demandante exerce as funções. 5. Neste caso, restou comprovado que a função exercida pelo demandante o expõe direta e habitualmente à substâncias radioativas, motivo pelo qual recebe o adicional de radiação ionizante e goza de férias diferenciadas, de 20 dias por semestre, conforme determina o art. I°, alíneas h e c, da Lei n° 1.234/50. Deste modo, faz jus também à redução de sua jornada de trabalho para 24 horas semanais, como prevê a alínea a do citado dispositivo legal. 6. Com a redução da jornada de trabalho, emerge o direito à remuneração das horas trabalhadas em caráter extraordinário, pois excederam ao período estipulado. Assim, é devido o pagamento das horas extras, respeitado o exposto no art. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90, que limita ao máximo de 2 (duas) horas por jornada. 7. O índice de correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública Federal deve ser o Índice de Preços Aplicáveis ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, por determinação do Supremo Tribunal Federal em conclusão do julgamento do RE 870947 e apreciação do tema 810 da repercussão geral, que declara inconstitucional a aplicação pela TR como índice dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a incidência do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997. 8. É legal a limitação de 2 (duas) horas por jornada de trabalho - equivalentes a 10 (dez) horas por semana - para o ressarcimento das horas excedentes a 24 (vinte e quatro) horas semanais, pois o laboro que ultrapassa a margem prevista nos arts. 73 e 74 da Lei n° 8.112/90 não configuram hora extra. 9. A r. sentença vergastada merece reparo, tão somente, para incidir a base de cálculo das horas extras sobre os adicionais recebidos pelo demandante a título de anuênio e de retribuição por titulação em ciência e tecnologia - C&T, uma vez que ambos caracterizam vantagem pecuniária permanente previstas em lei, se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 11, §1° da Orientação Normativa n° 3/2015. 10. Em observância aos ditames do art. 85, § 4°, II, do CPC/2015, bem como o entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, quando a condenação for ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, momento no qual o juízo competente irá definir os respectivos percentuais com base nos parâmetros previstos nos §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC/2015. O texto do § 11 do art. 85 do CPC/2015, que determina que o tribunal realize a majoração dos honorários em sede recursal, prevê, ao mesmo tempo, a observância obrigatória dos parágrafos 2° a 6° do mesmo artigo, razão pela qual postergo a fixação do percentual de honorários recursais também para a fase de liquidação, em virtude da redação do § 40, II, do art. 85 do CPC/2015. 11. Remessa necessária e apelação da CNEN não providas e apelação do demandante parcialmente provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, inciso XXXV; 7°, inciso XIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente